Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0722301-59.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 127384261 dos autos originários n. 0706251-98.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência requerida nos embargos de terceiro ajuizados pela agravante, objetivando a desconstituição de parte da penhora incidente sobre o imóvel litigioso. A agravante defende a impossibilidade da constrição na integralidade do bem, tendo em vista ser proprietária de 50% do imóvel. Salienta que em nenhum momento, seja na indicação do imóvel à penhora ou na decisão que acatou a indicação do bem pela exequente nos autos principais, foi destacado que a penhora devesse recair somente sobre a quota parte de propriedade da devedora nos autos principais. Pontua que a defesa da embargada reconhece que a indicação do apartamento à penhora extrapolou os limites e atingiu a quota parte da agravante. Sustenta que não pode responder pela dívida exequenda. Pede, liminarmente, a desconstituição da penhora que recaiu sobre a integralidade do imóvel localizado em SHCE 605, Bloco F, Lote 3, Apartamento 105 – Brasília/DF, de forma a respeitar a quota parte de 50% de propriedade da agravante. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 843, do CPC, autoriza a penhora de bem indivisível, ressalvando que o equivalente à quota parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Vejamos: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Depreende-se do dispositivo supracitado que a constrição incidente sobre imóvel pertencente a mais de um proprietário não obsta a eficácia da ordem de penhora, porquanto na hipótese de o bem ser alienado, o coproprietário não executado terá resguardado, em seu favor, o valor equivalente à sua quota parte. Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o regramento previsto no art. 843 do CPC tornou despicienda a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação, na medida em que a lei os confere proteção automática. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021. Sublinhado) No caso, a agravante é coproprietária do imóvel localizado em SHCE 605, Bloco F, Lote 3, Apartamento 105 – Brasília/DF (id. 125258502 na origem), juntamente com a executada nos autos principais. Diante desse cenário fático e jurídico, não vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que a agravante ostenta posição preferencial em eventual processo de alienação judicial do imóvel constrito, consoante consignado na decisão agravada. Ademais, como frisado alhures, a agravante tem resguardado o valor equivalente à sua quota parte na hipótese de o bem ser alienado. Enfim, também não entrevejo periculum in mora, tendo em vista a inexistência de leilão designado para arrematação do imóvel. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator